Tribunal: TJDFT
Processo: 0754561-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0754561-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: FLAVIO AUGUSTO CORREA BASILIO DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que deixou de homologar o acordo noticiado. Nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento (grifo nosso). Por conseguinte, concluído o julgamento, a competência para homologar o pedido formulado é do Juízo de origem. Cumpram-se os procedimentos legais e, não complementadas as razões recursais (ID 56957134), retornem à origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006